Tribunal: TJBA
Processo: 8012412-20.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012412-20.2022.8.05.0039 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO Advogado(s): BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. LICITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por autor popular contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, confirmando a sentença de improcedência de ação popular que visava à desconstituição de processo licitatório para revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, do Código Urbanístico e Ambiental e do Código de Obras do Município de Camaçari. O embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto ao pleito de anulação do processo por cerceamento de defesa em face do indeferimento de prova pericial, além de obscuridade na valoração do ônus probatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou obscuridade apta a ensejar a integração do julgado, notadamente quanto à análise do cerceamento de defesa e à suficiência das provas para a demonstração do binômio ilegalidade-lesividade em ação popular. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 4. Inexiste omissão quando o acórdão fundamenta coerentemente que o mero preço de referência máximo estimado em edital de licitação em andamento não acarreta dano in re ipsa ao erário, revelando-se legítimo o indeferimento de prova pericial contábil considerada inútil para o desfecho da causa, por ser o magistrado o destinatário final das provas. 5. Afasta-se a obscuridade quando os fundamentos adotados para confirmar o julgamento de improcedência por ausência de comprovação de prejuízo efetivo ao erário restaram expressos, claros e em perfeita consonância com a distribuição do ônus probatório. 6. A pretensão de reapreciação do acervo de provas e de modificação do mérito decisório com base em insatisfação subjetiva da parte revela propósito puramente infringente, inadequado à via integrativa dos aclaratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. 8. Tese de julgamento: Os embargos de declaração são incabíveis para veicular mero inconformismo com o resultado do julgado ou para rediscutir matérias de fato e de direito exaustivamente apreciadas pelo colegiado, inexistindo cerceamento de defesa no indeferimento de prova pericial considerada irrelevante pelo julgador. Referências: Código de Processo Civil, artigos 370 e 1.022. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Apelação nº 8054310-64.2021.8.05.0001, Terceira Câmara Cível, Relatora Desa. Marielza Brandão Franco, julgado em 14/10/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012412-20.2022.8.05.0039, em que figuram como embargante BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO e como embargado MUNICIPIO DE CAMACARI. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e não acolher os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) RM06